Tribunal: TJSP
Processo: 1051049-33.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
*Contrato de telefonia móvel – Ação declaratória c.c. indenização – Existência de defeito na prestação do serviço – Admissibilidade de rescisão contratual, sem imposição de multa – Débito inexigível – Dano moral – Ocorrência – Quantum indenizatório bem fixado – Ratificação da sentença nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido, com

Ementa:
*Contrato de telefonia móvel – Ação declaratória c.c. indenização – Existência de defeito na prestação do serviço – Admissibilidade de rescisão contratual, sem imposição de multa – Débito inexigível – Dano moral – Ocorrência – Quantum indenizatório bem fixado – Ratificação da sentença nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios.*